Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723318-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOSE VIEIRA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Daycoval S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do Processo no 0703454-54.2023.8.07.0006, que concedeu tutela de urgência para determinar ao Réu que suspenda os descontos do contrato, nos termos seguintes: “À vista da documentação apresentada, concedo ao autor os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Recebo as emendas. Narra o autor que recebeu ligações identificadas como em nome do Baco réu, lhe oferecendo um cartão de crédito. Após aceitar a transação, na modalidade virtual, foi surpreendido com um depósito de R$ 3.208,24 em sua conta, identificado como empréstimo. Na sequência, recebeu uma mensagem, via aplicativo WhatsApp, também identificada como em nome do Banco Dayconal solicitando a devolução do valor do empréstimo. Para tanto, foram informados os dados bancários para transferência, chave pix: suportefinanceiro.dayconal@gmail.com, em nome de Lucas Severiano Monteiro. Não tendo interesse da operação, o autor promoveu a transferência. Contudo, mesmo após a transferência, os valores das parcelas continuaram sendo cobrados em seu contracheque. Diante desse quadro fático, requer, em tutela de urgência antecipada, a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo, em tese, contratado mediante fraude. É o relato do necessário. Decido. Passo a apreciar a tutela requerida na inicial. A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência. Entretanto, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada. Vejamos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A documentação reunida (extratos bancários, descontos em folha, conversas de aplicativo, transferências) denota, em análise perfunctória, a probabilidade da existência do direito afirmado e o risco de seu perecimento pelo decurso do tempo, ex vi do art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, não há evidência de que a autora tenha pactuado o contrato na modalidade RCC com o Banco réu, consignado em sua aposentadoria perante o INSS, podendo ter ocorrido falha de segurança na efetivação da respectiva transação bancária. Assim, a suspensão do contrato é medida que se impõe, até que sejam concluídas as instruções probatórias, sob pena de expor a autora a pagamentos que podem comprometer seu sustento, sendo este, exatamente, o perigo de dano que ampara o pedido. Por outro lado, no caso de improcedência dos pedidos, os descontos poderão ser novamente implementados. Diante do acima exposto, DEFIRO o PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o réu Banco Daycoval S.A suspenda os descontos do contrato número 53-1731319/22 descontado no benefício do INSS da autora (parcela de R$ 167,92), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 a cada parcela descontada indevidamente, até o limite inicial de R$ 20.000,00. Para efetivação da medida, oficie-se ao INSS para que suspenda o convênio consignado relativo ao contrato objeto da lide. Instrua-se o ofício com cópia desta decisão e do documento reunido ao ID. 157331605, que indica o número do contrato que deverá ser suspenso (contrato de cartão de crédito – RCC, número 53-1731319/22, reservado: R$ 167,92). Não havendo o cumprimento da liminar, deverá a autora informar imediatamente este juízo, para que sejam adotadas outras medidas necessárias para assegurar o respeito a este mandamento judicial, sob pena de violação da boa-fé objetiva (duty to mitigate the loss) e do dever de cooperação insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos legais. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino seja designada audiência de conciliação/mediação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se o autor para audiência na pessoa de seu advogado. A audiência somente não será realizada se as partes, expressamente, manifestarem desinteresse na composição consensual, o que deve ocorrer na forma dos §§ 5o e 6o do artigo 334 do CPC. As partes deverão comparecer à referida audiência acompanhada por seus advogados ou, defensores públicos. É facultada a constituição de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes (autor e réu) advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois) por cento da vantagem econômica/ou valor da causa, revertida em favor da União (§ 8o, do artigo 334 do CPC). Concedo a esta decisão força de mandado. Se não houver autocomposição na referida audiência, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias úteis e será contado da data da audiência de conciliação. Intimem-se. Caso a parte devedora não seja encontrada no endereço declinado na inicial, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.” Nas razões recursais, o Agravante alega, em resumo, que o empréstimo foi contratado e foram respeitadas as determinações legais. Afirma que o Agravado recebeu em sua conta corrente a quantia de R$ 3.220,00, e não se manifestou sobre a devolução da quantia ao Agravante. Registra que o valor não foi devolvido para o Agravante, já que a chave Pix informada não lhe pertence e não decorre de quaisquer canais de atendimento. Assevera que, apesar de o Agravado alegar que não contratou qualquer modalidade de cartão, houve anuência, recebimento do cartão e uso dele em diversas circunstâncias. Sustenta ser necessário fixar prazo razoável para o cumprimento da decisão agravada, pois aquele que lhe foi concedido é insuficiente para informar à fonte pagadora que deve cancelar os descontos, bem como para contratar advogado. Destaca a necessidade de a multa aplicada ser reduzida, haja vista a possibilidade de enriquecimento ilícito. Argumenta, ainda, que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão agravada é desproporcional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Preparo comprovado (Id. 47785630). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, detecto os requisitos da concessão de efeito suspensivo. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável – RMC) não se confunde com o empréstimo consignado convencional, nem com o cartão de crédito comum. O objetivo do empréstimo é obter crédito, a ser pago em prestações fixas e sucessivas, enquanto o objetivo do cartão de crédito é possibilitar compras ao longo do mês, mediante pagamento da fatura em momento futuro. Segundo a decisão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ao inadmitir os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702765-62.2022.8.07.0000 e no 0702708-44.2022.8.07.0000, é necessário averiguar se houve vício de consentimento, abusividade ou onerosidade excessiva na contratação. No caso concreto, malgrado o Agravado tenha ajuizado a ação sob o argumento de que jamais celebrou o contrato em questão, houve a utilização do cartão de crédito, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos pactuados. Há em poder do Agravante cópia do documento de identidade do Agravado, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como a biometria facial e informações sobre a renda mensal, a conta bancária para depósito do valor contratado, bem como os elementos necessários à realização da consignação do valor mínimo da fatura do cartão no benefício do INSS, nos termos do contrato. Ademais, verifica-se que o Agravado efetivamente recebeu, em 28.10.2022, R$ 3.220,00, contratados mediante cartão de benefício consignado por depósito, via TED, em sua conta corrente da CEF – Caixa Econômica Federal e efetuou diversas compras no cartão de crédito nos meses de novembro e dezembro de 2022, e janeiro e fevereiro de 2023. No tocante ao comprovante de depósito realizado pelo Agravado (Id. 152862435 dos autos de origem), é importante ressaltar que por se tratar de pessoa diversa não identificada pelo Banco, bem como em valor diferente do depositado, é insuficiente para comprovar que houve a devolução do valor depositado em sua conta corrente. Assim, considerando que a plausibilidade da alegação de vício de consentimento ou de onerosidade excessiva demanda análise do comportamento das partes após a celebração do negócio e da racionalidade econômica que dele pode ser inferida, considero precipitada a concessão de tutela urgência no momento, sendo plausível a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora